Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723252-84.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MONREAL GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CECILE MIRANDA MONREAL EMBARGADO: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de expedição de certidão premonitória formulado por Andrielly Álvaro Oliveira Silva. Andrielly Álvaro Oliveira Silva afirma que tentou solicitar a expedição do referido documento ao Juízo de Primeiro Grau, contudo, não logrou êxito porquanto o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Primeiro Grau está bloqueado para a juntada de petições ou documentos ante a pendência de julgamento de recurso pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios (id 57959138). Decido. A interposição de apelação inaugura a competência do Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o mérito do processo. Incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção probatória, bem como apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, dentre outras atribuições descritas no art. 932 do Código de Processo Civil. As atribuições impostas ao Relator estão atreladas ao processamento e julgamento do recurso. Eventuais solicitações e requerimentos destinados a garantir o cumprimento da ordem judicial determinada na sentença ou em decisão interlocutória devem ser formulados perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual detém o poder de direção do processo em conformidade com o art. 139 do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos dispositivos legais mencionados demonstra que a pretensão requerida por Andrielly Álvaro Oliveira Silva extrapola as atribuições deste Relator. Indefiro o requerimento de expedição de certidão premonitória formulado por Andrielly Álvaro Oliveira Silva. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator